Tribunal: STF
Processo: Rcl 60428
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pela Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento Social - Fuvates contra ato do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Em suas razões, o reclamante alega que a referida decisão teria afrontado as decisões proferidas no julgamento do RE-RG 566.622 (Tema 32), no âmbito da repercussão geral, e da ADI 4.480.



    Em 18.6.2024, neguei seguimento à presente reclamação, ao fundamento de que a autoridade reclamada não violou os paradigmas vinculantes acima indicados, uma vez que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é constitucional a exigência do Cebas por intermédio de lei ordinária.



    Contra essa decisão, em 29.7.2024, a parte reclamante interpôs agravo regimental (eDOC 43) argumentando, em síntese, o afastamento da exigência do CEBAS para declarar a imunidade tributária do art. 195, § 7º, da Constituição Federal, pelo menos até a publicação da Lei Complementar 187/2021, que alterou o regime jurídico sob o qual se litiga



    Posteriormente, em 1º.8.2024, às 18h59, a parte reclamante apresentou pedido (eDOC 46) de tutela cautelar incidental de urgência, com objetivo de determinar a proibição de levantamento, ou conversão em renda, dos valores depositados no processo judicial de origem.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A concessão de tutela provisória de urgência em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).



    Na hipótese, a parte argumenta que a ausência do Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS) indica meramente a falta de reconhecimento administrativo da situação jurídica da contribuinte, que pode, e deve, ser objeto de cognição judicial. Nesse contexto, afirma que, na hipótese, essa cognição já se esgotou, pois o Tribunal reclamado já reconheceu estarem cumpridos os requisitos do art. 14 do CTN. Acrescenta que resta apenas, a controvérsia jurídica sobre a exigibilidade em juízo de outros requisitos, já reiteradamente solucionados por esta Suprema Corte, a ensejar, a probabilidade do direito ora alegado.



    Aponta ainda o perigo de dano consistente no fato recente de ter sido certificado o trânsito em julgado do processo de origem e, sobretudo, em razão de a Fazenda Pública Federal ter peticionado requerendo a transformação dos depósitos judiciais em pagamento definitivo.



    Na hipótese, verifico a presença cumulativa de ambos os requisitos a ensejar o deferimento do pleito de urgência de forma excepcional.



    Com efeito, a parte sustenta que o Tribunal reclamado já reconheceu estarem cumpridos os requisitos do art. 14 do CTN, restando apenas a controvérsia jurídica sobre a exigibilidade em juízo de outros requisitos, a ensejar a probabilidade do direito ora alegado.



    Ademais, aponta que a decisão reclamada negou o direito à imunidade à parte reclamante, com base em uma exigência que, “segundo o precedente obrigatório desta Suprema Corte, deveria servir a um propósito meramente procedimental (art. 55, inciso II, da Lei Federal nº 8.212/1991)”, consistente na detenção do CEBAS (eDOC 46, p. 5).



    Além disso, consoante alega, numa eventual procedência desta reclamação, a liberação dos valores depositados para o ente público, antes do seu trânsito em julgado, esvaziaria eventual pronunciamento ulterior desta Suprema Corte em favor da ora reclamante, com consequente necessidade de uma nova ação judicial.



    Assim, levando-se em consideração os princípios da celeridade e da economia processual, norteadores do nosso processo constitucional, sem prejuízo de melhor análise da questão por ocasião do julgamento do agravo regimental ainda pendente, entendo ser o caso de concessão da tutela ora requerida.



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião de mérito, em âmbito recursal, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de de tutela provisória incidental (eDOC 46), para determinar a proibição de levantamento, ou conversão em renda, dos valores depositados no processo judicial de origem até o julgamento do agravo regimental interposto.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente